Tribunal: STF
Processo: RE 81413
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. INVENTARIO. DESCRIÇÃO DE BENS. SÃO CABIVEIS
DESDE QUE O INVENTARIANTE DESCREVA OS BENS SOBRE OS QUAIS INCIDAM, E
POR AQUELES A QUEM POSSA PREJUDICAR A DESCRIÇÃO, FACE AO ELENCO DOS
EFEITOS DELA EMERGENTES. EXEGESE DO ART. 707 DO C.P.C. DE 1939. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.